Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701258-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO EMBARGADO: RUSSOMANO ADVOCACIA S/S. D E S P A C H O Concedo à parte recorrida o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 32554962, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator